Tribunal: TJSP
Processo: 1025624-80.2019.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-09
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Indevida inserção do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Inexigibilidade do débito declarada. Negligência das rés evidenciada, em razão da abusividade do registro. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou a restrição cadastral impugnada. Circunstância de ter a autora comparecido ao contrato de consórcio na condição

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação declaratória e indenizatória. Indevida inserção do nome da autora em cadastros de inadimplentes. Inexigibilidade do débito declarada. Negligência das rés evidenciada, em razão da abusividade do registro. Falta de prova da legitimidade do débito que respaldou a restrição cadastral impugnada. Circunstância de ter a autora comparecido ao contrato de consórcio na condição de fiadora não comprovada. Inexistência de prova da vinculação da autora ao contrato cujo inadimplemento originou a restrição cadastral impugnada na causa. Responsabilidade civil configurada. Danos morais caracterizados. Indenização, arbitrada em R$ 10.000,00, preservada. Pedido inicial julgado parcialmente procedente. Sentença mantida. Recurso improvido.

Dispositivo: negaram provimento ao recurso.